Tribunal: STM
Processo: 7000864-62.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLURALIDADE
CONDUTAS. FATOS APRECIADOS EM JURISDIÇÕES DIVERSAS. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO MINISTERIAL. DECISÃO
POR MAIORIA.
Hipótese de apresentação de documento de identidade ideologicamente falso à Junta Militar de
Maceió/AL, por civil, para a obtenção fraudulenta de Certificado de Alistamento Militar. Com o mesmo
modus operandi, o agente se valeu do citado documento para obtenção de certidões em outros órgãos
federais.
Não se verifica a litispendência no caso concreto por ter a falsificação do Certificado de Reservista gerado
evidente ofensa à Administração Militar.
Não se vislumbra a ocorrência da consunção entre as ações praticadas pelo Apelado. Nos processos que
tramitaram na Justiça Comum e na Justiça Militar, as práticas criminosas atingiram bens jurídicos e sujeitos
passivos diversos.
A continuidade delitiva, verificada na Sentença Condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Federal em
Alagoas, não possui o condão de abarcar a conduta do ora Apelado, cujo exame incumbe a esta Justiça
Castrense.
A conduta atribuída ao apelado se amolda ao delito de uso de documento falso, tipificado no art. 315 do
CPM, consubstanciado na apresentação de documento de identidade materialmente falso, perante a Junta
Militar de Alagoas, com vistas à obtenção do Certificado de Reservista.
A conduta afigura-se altamente reprovável por ter atingido a boa-fé e a credibilidade da Administração
Militar, sendo patente o prejuízo ocasionado ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, o
que afasta a incidência do princípio da insignificância para fins de exclusão da tipicidade, como pleiteado
pela Defesa nas contrarrazões recursais.
No tocante ao crime de falsificação documental, capitulado no art. 311 do CPM, verifica-se que a expedição
do Certificado de Alistamento Militar é penalmente irrelevante por consistir em mero exaurimento do
delito de uso de documento falso, culminando com a resposta penal unicamente em relação a esse último
delito.
Conforme orientação da doutrina e da jurisprudência dominantes, o agente que pratica as condutas de
falsificar e de usar o documento falsificado deve responder apenas por um delito, como medida de política
criminal.
Apelação parcialmente provida. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000864-62.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JEOVÁ ALVES DA SILVA
ADVOGADO: ALCIVAN MENEZES SILVEIRA FILHO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
provimento parcial à Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, para
reformar a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM e condenar o Civil JEOVÁ ALVES DA SILVA à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, nos termos fixado no acórdão,
estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto para o cumprimento inicial
da sanção penal, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum,
com o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do Relator Ministro
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO negavam provimento ao recurso ministerial, e mantinham incólume a
sentença ora hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK
DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:31:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169ec53fb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000864-62.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JEOVÁ ALVES DA SILVA
ADVOGADO: ALCIVAN MENEZES SILVEIRA FILHO

APELAÇÃO. MPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E USO DE DOCUMENTO FALSO.
PLURALIDADE CONDUTAS. FATOS APRECIADOS EM JURISDIÇÕES DIVERSAS. SENTENÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. PRINCÍPIO
DA CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO MINISTERIAL. DECISÃO POR MAIORIA.

Hipótese de apresentação de documento de identidade ideologicamente falso à Junta
Militar de Maceió/AL, por civil, para a obtenção fraudulenta de Certificado de
Alistamento Militar. Com o mesmo modus operandi, o agente se valeu do citado
documento para obtenção de certidões em outros órgãos federais.
Não se verifica a litispendência no caso concreto por ter a falsificação do Certificado de
Reservista gerado evidente ofensa à Administração Militar.
Não se vislumbra a ocorrência da consunção entre as ações praticadas pelo Apelado.
Nos processos que tramitaram na Justiça Comum e na Justiça Militar, as práticas
criminosas atingiram bens jurídicos e sujeitos passivos diversos.
A continuidade delitiva, verificada na Sentença Condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª
Vara Federal em Alagoas, não possui o condão de abarcar a conduta do ora Apelado,
cujo exame incumbe a esta Justiça Castrense.
A conduta atribuída ao apelado se amolda ao delito de uso de documento falso,
tipificado no art. 315 do CPM, consubstanciado na apresentação de documento de
identidade materialmente falso, perante a Junta Militar de Alagoas, com vistas à
obtenção do Certificado de Reservista.
A conduta afigura-se altamente reprovável por ter atingido a boa-fé e a credibilidade da
Administração Militar, sendo patente o prejuízo ocasionado ao bem jurídico tutelado
pela norma penal incriminadora, o que afasta a incidência do princípio da insignificância
para fins de exclusão da tipicidade, como pleiteado pela Defesa nas contrarrazões
recursais.
No tocante ao crime de falsificação documental, capitulado no art. 311 do CPM, verifica-
se que a expedição do Certificado de Alistamento Militar é penalmente irrelevante por
consistir em mero exaurimento do delito de uso de documento falso, culminando com a
resposta penal unicamente em relação a esse último delito.
Conforme orientação da doutrina e da jurisprudência dominantes, o agente que pratica
as condutas de falsificar e de usar o documento falsificado deve responder apenas por
um delito, como medida de política criminal.
Apelação parcialmente provida. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento parcial à Apelação

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:31:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169ec53fb
interposta pelo Ministério Público Militar, para reformar a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM e condenar o Civil JEOVÁ ALVES DA SILVA à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, nos termos fixado no acórdão, estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto para o
cumprimento inicial da sanção penal, na forma do art. 33, § 2º,alínea "c", do Código Penal comum, com o
direito de recorrer em liberdade.

Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:31:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169ec53fb

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JEOVÁ ALVES DA SILVA
ADVOGADO: ALCIVAN MENEZES SILVEIRA FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, em face da Sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, em 13 de junho de 2019, que
determinou a extinção da Ação Penal Militar nº 7000064-52.2018.7.07.0007, sem julgamento de mérito, por
considerar existir litispendência entre o processo em tela e a Ação Penal nº 0000054-50.2017.4.05.8000,
que tramitou na 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas.

Em 5 de dezembro de 2018, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR denunciou o civil JEOVÁ ALVES DA SILVA pela
prática dos delitos previstos nos arts. 311 e 315 do CPM, consubstanciados na falsificação de documento
público e no uso de documento falso (APM, evento 1, DENÚNCIA 1).

Segundo narra a peça acusatória, o civil, no ano de 2010, com o objetivo de obter antecedentes criminais
com certidão negativa, falsificou Carteira de Identidade, fazendo-se passar pela pessoa de seu ex-cunhado,
JORGE LUIZ GODOY (IPM, evento 1, 4-IP-PROCE, fls. 63/75). Em 10 de novembro de 2010, de posse do
documento falso, deslocou-se à Junta de Serviço Militar de Maceió/AL, visando obter Certificado de
Alistamento Militar em nome de JORGE LUIZ GODOY.

O civil logrou êxito em sua finalidade fraudulenta, pois, ao apresentar a documentação falsa perante aquele
órgão, obteve Certificado de Dispensa de Incorporação ideologicamente falso em 17 de novembro de 2010
(IPM, evento 1, 4-IP-PROCE, fl. 64).

A Denúncia foi recebida em 7 de dezembro de 2018 (APM, evento 1, REC DENUNCIA 2), sendo o denunciado
regularmente citado em 24 de janeiro de 2019 (APM, evento 29, CERT2).

Em 29 de janeiro de 2019, durante o prazo para a apresentação do rol de testemunhas, a Defesa, além de
indicá-las, arguiu exceção de coisa julgada, sob a alegação de que o fato versado no presente processo foi
apreciado e julgado pela 2ª Vara da Justiça Federal de Alagoas, nos autos do Processo nº 54-
50.2017.4.05.8000. Ao final, requereu o arquivamento do presente feito (APM, evento 32, 1-PET, e evento
34).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Militar, por meio de Parecer emitido em 14 de fevereiro de
2019, consignou que a Justiça comum apreciou tão somente a prática de falsidade ideológica em relação à
Receita Federal, à Caixa Econômica Federal e à Junta Comercial. Logo, por ser de competência da Justiça
Militar da União a apreciação da falsidade cometida perante a Junta de Serviço Militar de Maceió/AL, opinou
pelo indeferimento da exceção Defensiva (APM, evento 41).

Em 7 de março de 2019, o Juízo a quo rejeitou a referida arguição, tanto em relação à alegação de coisa
julgada, quanto de litispendência, fixando a competência da Justiça Militar para processar e julgar o apelado
pelo suposto delito de falsidade documental, cometido perante a Junta de Serviço Militar, ressaltando tratar-
se de apreciação de crime praticado em detrimento da ordem administrativa militar (APM, evento 45).

Em 8 de janeiro de 2019, a então Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, considerando o
disposto no artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, determinou a dissolução do
Conselho de Justiça. Assim, a instrução e o julgamento da respectiva ação penal passaram a ser realizados
de forma monocrática pelo respectivo Juízo (APM, evento 19, DEC 1).

A Acusação não arrolou testemunhas.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:31:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169ec53fb

As testemunhas de Defesa, Clóvis Frós Cordeiro e Joaquim José Alves, foram ouvidas em 13 de fevereiro de
2019 (APM, evento 40).

Devidamente qualificado, o denunciado foi interrogado na mesma data (APM, evento 40).

Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM, eventos 47 e 54).

Em alegações escritas, a Acusação, preliminarmente, sustentou a inexistência de bis in idem. Segundo
esclareceu, em face da possibilidade de o processo em curso nesta Justiça Especializada gerar litispendência
com a Ação Penal em trâmite na Justiça Federal, requereu a certificação, nos autos, da existência ou não de
eventual incidência do trânsito em julgado, para as partes ou para apenas uma delas, em relação àquela
ação penal em curso na Justiça ordinária. Afirmou que o pleito teve por finalidade propiciar melhor análise
do caso concreto neste ramo judicial castrense e, assim, observar-se o princípio do non bis in idem pelo
advento da coisa julgada (APM, evento 61).

Contudo, informou que, mediante consulta ao sítio do Processo Judicial Eletrônico da Justiça Federal - Seção
Judiciária de Alagoas, constatou-se a interposição de recurso contra a respectiva Sentença, tanto pelo
Ministério Público Federal, quanto pela Defesa, afastando-se a possibilidade de dupla incriminação do réu
pela prática do mesmo fato punível por não ter sido produzida coisa julgada.

Em relação ao mérito, o MPM ratificou parcialmente os termos da denúncia, ressaltando a comprovação da
materialidade e da autoria delituosas, postulando pela condenação do réu pela incursão no art. 315 do
Código Penal Militar (Processo originário, evento 66).

Observou existir concurso aparente de normas entre o crime de falsificação de documento e o crime de uso
de documento falso. Logo, não obstante o entendimento jurisprudencial do Excelso Pretório quanto à
absorção do delito de uso de documento falso pelo de falsidade material, o Órgão Ministerial considerou que
"o falso é antefato impunível que deve ser absorvido pelo uso de documento falso como preconiza a parcela
majoritária da doutrina penal nacional".

Na mesma fase processual, a Defesa pugnou pela absolvição do acusado, sob pena de violação do postulado
do non bis in idem diante da potencial condenação do réu em duplicidade, pela prática de um único fato,
devido à tramitação do referido processo na Justiça Federal de Alagoas. Alegou a atipicidade da conduta,
devendo incidir o princípio da insignificância, em face da inocorrência de prejuízo à Administração Militar. Na
oportunidade, anexou pedido de desistência de Recurso de Apelação, interposto junto ao TRF da 5° Região
(APM, evento 70, 1-ALEGAÇÕES).

Constam dos autos os seguintes documentos:

Documento do Sistema Eletrônico de Recrutamento Militar de Mobilização (IPM, evento 1, 4-IP-PROCE, fl. 2);
●
Cópia da Carteira de Identidade falsificada, supostamente expedida pelo Instituto de Identificação da Secretaria
●
de Segurança Pública do Estado de Alagoas (IPM, evento 1, 4-IP-PROCE, fl. 10; e APM, evento 1, 4-IP-PROCE, fl.
10);
Cópia do Certificado de Dispensa de Incorporação contendo informações falsas (IPM, evento 1, 4-IP-PROCE, fl.
●
11; e APM, evento 1, 4-IP-PROCE, fl. 11);
Laudo de Perícia Criminal Federal nº 228/2015-SETEC/SR/DPF/AL (documentoscopia) (IPM, evento 11, 5-OFIC, fls.
●
28/30; e IPM, evento 11, 6-OFIC, fls. 1/4);
Laudo de Exame Papiloscópico nº 39/2015 (IPM, evento 11, 6-OFIC, fls. 16/19);
●
Protocolo de Entrega de Título Eleitoral em nome de JORGE LUIZ GODOY (IPM, evento 1, 4-IP-PROCE, fl. 8);
●
Auto de Apreensão n° 199/2017 da Superintendência Regional em Alagoas, datado de 28 AGO 17, relativo aos
●
documentos falsificados (Evento 1, 4-IP-PROCE, fl. 23);
Boletim de Identificação Criminal de JEOVÁ ALVES DA SILVA (IPM, evento 11, 13-OFIC, fl. 12);
●
Mandado de prisão preventiva em nome de JORGE LUIZ GODOY, datado de 27/7/17 (IPM, evento 11, 15-OFIC, fl.
●
4);
Alvará de soltura, expedido e cumprido em 26 de julho de 2018 (IPM, evento 26, 1-OFIC, fl. 10);
●
Sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Federal da Justiça Federal de Alagoas, nos autos do Proc. nº 54-
●
50.2017.4.05.8000, datada de 18 de maio de 2018 (APM, evento 32, 5-SENT);
Certidão de antecedentes criminais e de "Nada Consta", expedidas pela Justiça Militar da União (APM, eventos 4
●

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:31:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169ec53fb
e 72) e pela Justiça Federal Comum (APM, eventos 3 e 71); e
Pedido de desistência do recurso de apelação criminal no Proc. nº 54-50.2017.4.05.8000, datado de 17/5/2018
●
(APM, evento 70, 2-ANEXO).

Em Sentença publicada em 13 de junho de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da
7ª CJM julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 152 do CPPM (APM,
evento 88).

O Magistrado afastou a arguição de incompetência da Justiça Militar da União para apreciar e julgar o fato
descrito na inicial acusatória. Ressaltou que a omissão constante do art. 124 da Constituição da República é
uma "expressão do silêncio eloquente", sobretudo ao ser a norma interpretada juntamente com o § 4º do
seu art. 125, cujo dispositivo constitucional fixa expressamente a competência da Justiça Militar Estadual
apenas em relação às condutas praticadas por militares estaduais.

Conforme observou, a hipótese em tela não se enquadra no enunciado da Súmula Vinculante nº 36, o qual
se refere a condutas que atingem a Marinha do Brasil apenas pela via reflexa, uma vez que a Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), versadas naquela Súmula,
apresentam finalidade exclusivamente privada. Diferentemente, no presente caso, o Apelado utilizou um
documento de identidade falseado, no qual fez constar o nome de seu ex-cunhado e apresentou
informações falsas em formulários e documentos oficiais perante a Junta Militar de Maceió/AL. Obteve êxito
em seu intento, por ter a Administração Militar expedido o Certificado de Alistamento Militar em nome de
JORGE LUIZ GODOY.

Frisou que a expedição do Certificado de Reservista decorre da obrigatoriedade de prestação do serviço
militar, na forma da Lei nº 4.375/64, e representa meio de controle do quantitativo de eventual força militar
a ser convocada nas situações previstas em lei. Assim, na linha do entendimento desta Corte Castrense, a
Justiça Militar seria a jurisdição competente para a apreciação do crime de apresentação de documento
falso, para fins de obtenção do Certificado de Reservista, com fundamento no art. 124 da Constituição
Federal, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM.

Segundo consignou, o Processo n° 0000054-50.2017.4.05, em trâmite na 2ª Vara Federal de Alagoas,
apreciou os crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso, previstos nos arts. 299 e 304 do
Código Penal comum, atribuídos ao Apelado. Contudo, não examinou o delito praticado perante a Junta de
Serviço Militar de Alagoas, concernente à emissão do Certificado de Reservista, sequer para a exasperação
da pena. Assim, concluiu inexistir litispendência na espécie.

Por outro lado, considerou que a falsificação do aludido Certificado representou um desdobramento das
condutas tipificadas nos arts. 299 e 304 do Código Penal, apreciadas pelo douto julgador da 2ª Vara da
Justiça Federal de Alagoas, "não tendo o acusado gozado de nenhum benefício extra com a prática desta
ação, além dos obtidos com a falsificação dos demais documentos". Nesse contexto, caso se tratasse de
outro documento, todos os crimes seriam julgados pela Justiça Comum, com a incidência das normas
reguladoras do concurso de crimes ou crime único, de modo que a sanção cominada não seria alterada.

A Sentença afastou a argumentação defensiva quanto ao reconhecimento da coisa julgada formal,
decorrente da desistência do recurso de Apelação perante o TRF da 5° Região, gerando a preclusão dos
prazos recursais, em face da interposição de recurso também pelo Ministério Público Federal, obstaculizando
o trânsito em julgado do respectivo processo.

Em relação ao mérito, ao apreciar as provas carreadas aos autos, considerou ter o réu supostamente
perpetrado o crime de falsidade ideológica e não o de uso de documento falso.

Entretanto, ao adotar medida de política criminal, não obstante a competência desta Justiça Castrense, em
observância ao princípio do juiz natural para processar e julgar o réu pelo fato praticado em detrimento da
Administração Militar, entendeu o Juízo processante que devem prevalecer os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, a fim de que o Apelado não seja prejudicado por questões processuais. Considera ser
cabível a sua responsabilização na medida da culpabilidade verificada em todo o contexto fático.

Buscando amparo em precedente desta Corte, observou que a punição de alguém com a pena de reclusão
por ilícito penal que não gerou qualquer prejuízo equivaleria a desvirtuar a finalidade da norma penal. Na

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:31:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169ec53fb
espécie, segundo considerou, a conduta não gerou prejuízo ao Exército, nem à coletividade, além dos danos
ocasionados pelas ações do Apelado, já apreciadas na Justiça Comum, sendo idênticos aos bens jurídicos
ofendidos no contexto fático.

Nesse sentido, concluiu ter ocorrido "litispendência em seu sentido mais amplo, de uma forma única, ligada
especificamente a este caso concreto", afirmando existir identidade quanto ao modus operandi e ao dolo,
em ambos os processos, e acrescentando ser a fé pública o bem jurídico protegido em todas as falsificações
atribuídas ao réu.

As partes foram intimadas em 23 de junho de 2019 (APM, evento 93).

O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em 27 de junho
de 2019 (APM, evento 94).

Em 2 de julho de 2019, ocorreu o trânsito em julgado para a Defesa (APM, evento 100).

Em suas Razões (Evento 1, 2-RAZAPELA), o Órgão Ministerial sustenta a improcedência da Sentença, a qual,
buscando amparo no art. 152 do CPPM, julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

O Apelante reitera todos os argumentos expostos no Parecer emitido em 14 de fevereiro de 2019, em face
da exceção de litispendência suscitada pela Defesa (APM, evento 41) e nas alegações orais Ministeriais
(APM, evento 89). Reafirma inexistir litispendência no caso concreto por não vislumbrar bis in idem entre as
ações penais ajuizadas perante esta Justiça Especializada e a Justiça Comum Federal.

Conforme argumenta, a Sentença é contraditória, pois embora tenha registrado a inexistência de
litispendência, também consignou que "uma nova condenação seria injusta, ofendendo o princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade (...), tendo em vista a litispendência em seu sentido mais amplo, de
uma forma única, ligada especificamente a este caso concreto".

Sustenta também ser ilógico o entendimento segundo o qual deve prevalecer o "princípio do ne bis in idem,
de uma forma mais ampla", que seria distinto do "ne bis in idem clássico dos livros e da lei". Conforme
explicita, seria inadmissível negar a vigência ou a eficácia de uma norma processual sem a respectiva
declaração da inconstitucionalidade, da inconvencionalidade, ou da ilegalidade manifesta; ou sem o
reconhecimento de exceção à norma processual, ou de sua caducidade; ou ainda mediante a aplicação
analógica da legislação processual comum.

O Apelante prossegue argumentando que a Sentença apresentou conclusão diametralmente oposta à
Decisão proferida em 7 de março de 2019, também pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª CJM
(Processo Originário, Evento 45), porquanto, "analisando exatamente a mesma preliminar suscitada pela
defesa em suas alegações escritas e orais, rechaçou por completo existir nos autos qualquer exceção, seja
de incompetência, de coisa julgada ou de litispendência."

Observa que a legislação castrense estabelece expressamente as possibilidades de reconsideração das
decisões prolatadas pelo órgão jurisdicional, como, por exemplo, nas situações dispostas nos arts. 257,
parágrafo único, e 259, caput (decretação da prisão preventiva), no art. 520 (decisões passíveis de
impugnação por meio de recurso em sentido estrito) e nos arts. 538 e seguintes (embargos), todos do CPPM.
Por outro lado, quanto às exceções de litispendência e de coisa julgada, inexiste previsão de reconsideração
das respectivas decisões denegatórias nos arts. 148 a 155 do CPPM. Portanto, conforme conclui, a decisão
que rejeita a exceção de litispendência ou de coisa julgada faz coisa julgada formal.

Alega que:

"[...] faz coisa julgada formal (com efeitos endoprocessuais) oponível ao próprio Juízo de
Primeiro Grau, e somente poderia ter sido modificada pelo próprio Juízo de Primeiro Grau
CASO houvesse sido reconhecida a exceção. E a parte interessada houvesse recorrido em
sentido estrito. E o mesmo Juízo houvesse reconsiderado a sua decisão (nos termos dos
arts. 516, f, e 520, do CPPM), ou pelo STM".

Assim, por não ter ocorrido interposição de recurso em sentido estrito no momento oportuno e por inexistir

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:31:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169ec53fb
posterior alteração do panorama fático ou jurídico, a aludida Decisão teria transitado em julgado para as
partes (Processo Originário, Evento 45), tornando a matéria preclusa.

O Apelante alega ainda a inocorrência de consunção entre as condutas imputadas ao Apelado, por
atingirem, em ambos os processos criminais, bens jurídicos e sujeitos passivos distintos. Conforme
acrescenta, o primeiro documento falsificado pelo Apelado, qual seja, a Carteira de Identidade, não perdeu a
sua potencialidade ofensiva quando de seu primeiro uso ilegal, por ter sido utilizada posteriormente para a
obtenção do Certificado de Alistamento Militar perante a Junta de Serviço Militar.

Por fim, o Apelante alega a comprovação da materialidade e da autoria delituosas, atribuídas ao civil, ora
Apelado. Ao final, requer a desconstituição do acolhimento da exceção litispendência, bem como o
reconhecimento da pretensão punitiva, na forma pleiteada nas alegações orais do MPM (evento 89), para
condenar JEOVÁ ALVES DA SILVA pela prática delituosa capitulada no art. 311 do CPM.

Em Contrarrazões, a Defesa refutou as alegações recursais e, ao final, requer o desprovimento do Apelo e a
consequente manutenção da Sentença recorrida (Evento 1, 3-CONTRAZ).

Segundo alega, as provas carreadas aos autos revelam que a falsificação do Certificado de Alistamento
Militar foi um desdobramento das condutas previstas nos artigos 299 e 304 do Código Penal brasileiro,
apreciadas pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Alagoas (Processo n° 54-50.2017.4.05.8000) (APM, evento 32,
SENT5). Dessa forma, o Apelado não teria recebido nenhum "benefício extra" com a prática da referida ação
delituosa, além dos obtidos com a falsificação dos demais documentos.

Segundo argumenta, na ação penal que tramitou na Justiça Comum Federal, o réu respondeu pelos ilícitos
penais tipificados nos arts. 299 e 304 do Código Penal (Falsidade Ideológica e Uso de Documento falso,
respectivamente, em concurso material - art. 69 do CP), por 9 (nove) vezes, inclusive pela falsificação e uso
do Certificado Reservista expedido pela junta militar, "conforme se depreende da denúncia anexa, em seu
7º parágrafo" (Processo originário, evento 32, DENUNCIA3).

Portanto, mesmo com "o posterior desmembramento do processo de competência da Justiça Militar", o
conjunto de acusações apreciado pela Justiça Comum possui idênticas natureza, conduta e circunstâncias. O
respectivo feito teve regular tramitação, "sendo designada audiência una de instrução e julgamento, ocasião
em que foi proferida sentença penal condenatória pela prática delitiva retro mencionada", sendo-lhe
aplicada a pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em razão da prática delituosa, a ser
cumprida em regime aberto (APM, evento 32, SENT 5).

Alega também que a pretensão acusatória se centrou na prática delitiva de uso de documento falso, prevista
no art. 315 do CPM, por considerar que esse crime absorve o crime de falsificação de documento, tratando-
se de ante fato impunível. Nesse contexto, os presentes autos versam sobre a repetição dos fatos
denunciados pelo Parquet, nos autos da Ação Penal nº 0000054-50.2017.4.05.8000, tendo sido imputado ao
Apelado, em ambos os processos, o cometimento de delitos de idêntica natureza jurídica (crime de falso),
dispostos em legislações distintas.

Aduz ser acertado o reconhecimento da litispendência, em razão da condenação do réu pelo conjunto de
acusações que englobam a prática delitiva descrita nos autos, sobretudo no tocante ao delito de uso de
documento falso, o qual apresenta o crime de falsidade ideológica como crime-meio. Assim, a ocorrência de
nova condenação pelo mesmo fato violaria o princípio do non bis in idem.

Consoante argumenta, ao solicitar a expedição do alistamento militar, o Apelado pretendia "apagar" os seus
antecedentes criminais, "frente a uma desmedida perseguição policial, que ao final revelou-se imprópria, na
medida em que o Acusado foi ABSOLVIDO dos delitos anteriormente imputados no estado de Sergipe". Alega
que o civil jamais fez uso do citado documento em prejuízo alheio, tampouco com a intenção de causar
prejuízos à Administração Militar, conforme consta de seu Termo de Interrogatório. Assim, complementa que
a conduta em exame não apresentou potencial lesividade à Administração Militar.

Vislumbrando a possibilidade da incidência dos efeitos da coisa julgada formal no presente processo, o
Apelado registra ter peticionado perante o TRF da 5ª região, manifestando o seu pedido de desistência do
Recurso de Apelação interposto, para pleitear o quantum da sua pena.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:31:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169ec53fb
Em face da alegada excludente de antijuridicidade, assim como da ausência de provas de prejuízo à
Administração Militar, e considerando ainda a condenação do Apelado pela idêntica prática delitiva, já com
os respectivos efeitos penais que vedariam uma nova condenação criminal pelo mesmo fato por esta Justiça
Especializada, diante dos efeitos da coisa julgada e da evidente litispendência, requer a manutenção da
Sentença recorrida.

A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria em relação ao Réu (Evento 4).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho,
opinou pelo provimento do recurso (Evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:31:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169ec53fb

VOTO

O recurso é tempestivo e satisfaz os requisitos processuais de admissibilidade, haja vista a interposição por
parte legítima e interessada, razão pela qual merece ser conhecido.

Conforme narra a peça acusatória, o civil JEOVÁ ALVES DA SILVA utilizou documento de identidade falso, no
qual fez constar o nome de seu ex-cunhado, e o apresentou à Junta Militar de Maceió/AL, para a obtenção
fraudulenta de Certificado de Alistamento Militar em nome de JORGE LUIZ GODOY.

Inicialmente, o MPM observou ter o Juízo Federal Castrense proferido Sentença, após a instrução processual,
"sem condenar e sem absolver, senão unicamente reconhecendo existir coisa julgada entre a Ação Penal
Militar e a ação penal comum, na Justiça Comum Federal". Assim, nos termos do art. 516, alínea "f", do
CPPM, caberia recurso em sentido estrito em face de decisão interlocutória que acolhe qualquer exceção,
exceto nos casos de suspeição.

De fato, como bem demonstrou, a interposição do Recurso em Sentido Estrito é devida durante a instrução
criminal até a fase imediatamente anterior à do julgamento, nas hipóteses elencadas taxativamente na Lei
Processual Penal Militar. A aludida modalidade recursal faculta ao magistrado prolator da decisão impugnada
o reexame da matéria já decidida, mediante o juízo de retratação.

Na espécie, a decisão recorrida não pode ser considerada como tal, pois a exceção de litispendência foi
reconhecida em sede de sentença, tendo em vista a conclusão da instrução processual. Frederico Marques,
em lição citada por Célio Lobão, leciona:

"(...) as sentenças definitivas em sentido lato podem dividir-se em sentenças de mérito e
sentenças processuais. Por sua vez, as sentenças de mérito podem ser: a) sentenças
interlocutórias mistas; c) sentenças definitivas em sentido estrito. As sentenças
processuais definitivas são apenas aquelas que encerram o processo sem lhe definir o
mérito, ou seja, as sentenças terminativas. Cumpre frisar, porém, que as sentenças
definitivas em sentido estrito são também terminativas. Para distingui-las, com maior
precisão, das outras sentenças definitivas (de mérito ou processuais), nós as chamamos de
sentenças terminativas de mérito (grifos do texto) (...)". (Direito Processual Penal Militar,
São Paulo: MÉTODO, 2009, pp. 439/440).

Considerando tratar-se de sentença terminativa de mérito, com força definitiva, proferida pelo órgão
julgador de primeira instância, contra a qual não pode ser ajuizado o recurso em sentido estrito, deve incidir
a norma prevista no art. 526, alínea "b", e parágrafo único, do CPPM.

Ainda que assim não fosse, em homenagem aos princípios da instrumentalidade e da fungibilidade, deve ser
admitida a presente Apelação, conforme extensa jurisprudência desta Justiça Especializada, assim ilustrada,
in verbis:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO DESERTOR. PERDA DA
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. DECISÃO DO JUIZ SINGULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO
DE EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO
RECEBIMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 516 DO CPPM. DIFICULDADE NA
ESCOLHA DA VIA PARA IMPUGNAÇÃO. CARÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MÁ-FÉ E ERRO
GROSSEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE APLICÁVEL.
RECEBIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO COMO APELAÇÃO. É possível o
recebimento de um recurso pelo outro, mas desde que não haja má-fé ou erro grosseiro na
interpretação do recurso a ser interposto. Doutrina e jurisprudência têm adotado o critério
objetivo de que a má-fé só se configura na hipótese de o recurso ser interposto após o
esgotamento do prazo do recurso certo. Não é o caso dos autos. O recurso em sentido
estrito foi interposto no primeiro dia do prazo previsto, de modo que não se mostrou
presente a má-fé por parte do Custos Legis. Porquanto estaria presente a
tempestividade tanto para o recurso em sentido estrito como para a apelação.
Também não restou configurado o erro grosseiro na escolha do recurso. É que a decisão

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:31:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169ec53fb
impugnada fundamentou-se subsidiariamente no Novo Código de Processo Civil, diante da
dificuldade de alicerçar-se suficientemente no CPPM, no CP ou mesmo na LEP, por não
haver norma expressa contemplando a hipótese dos autos. Essa dificuldade refletiu
também no momento da eleição do recurso adequado para contrapor a decisão do juízo de
origem. Assim, não há que falar em erro grosseiro. Como a decisão em testilha versa
sobre a extinção do feito, sem julgamento do mérito, em decorrência da falta de
condição de prosseguibilidade do processo de execução, e não a extinção da
punibilidade do réu, o recurso apropriado seria o de apelação, nos termos do
artigo 526, alínea "b", do CPPM. Não configurada a má-fé ou o erro grosseiro,
recebe-se o recurso em sentido estrito como apelação. Decisão à unanimidade de
votos." (Recurso em Sentido Estrito nº 0000054-11.2017.7.02.0102, Relator: Ministro
Francisco Joseli Parente Camelo, julg.: 13/9/2017, Public.: 26/9/2017). (Sem grifos no
original.)

Ressalte-se que, tal como no precedente acima citado, na hipótese vertente, além de não se verificar
qualquer má-fé ou erro grosseiro por parte do Apelado, o requisito da tempestividade foi devidamente
atendido tanto em relação ao recurso em sentido estrito como à apelação.

De outra parte, a Acusação argumenta que a litispendência não poderia ter sido reexaminada pelo Juízo a
quo por já estar abarcada pela preclusão. Nesse ponto, não lhe assiste razão. Considerando tratar-se de
matéria de ordem pública, pode ser declarada de ofício a qualquer tempo.

Deveras, tanto a litispendência, como a coisa julgada decorrem do princípio constitucional da segurança
jurídica, insculpido no artigo 5º, caput, da Constituição Federal, e visam não somente garantir que o Poder
Judiciário não emita decisões conflitantes, além de assegurar que os jurisdicionados não sejam processados
e julgados, por mais de uma vez, em decorrência do mesmo fato. A primeira visa evitar o exame de mérito
da mesma questão, em juízos distintos. A segunda também objetiva evitar a duplicidade de ações similares,
sendo que, nesse caso, uma delas já transitou em julgado.

Na hipótese em análise, embora a litispendência tenha sido reconhecida pelo Juízo processante após a
instrução processual, determinando a extinção do feito sem o julgamento do mérito, em tese, subsiste o
interesse público em perquirir se houve ou não a tramitação de ações penais nas quais haja a possibilidade
de dupla punição, sob pena de se incorrer em violação ao princípio do non bis in idem. Esse postulado,
mesmo sem previsão expressa na Constituição Federal, é corolário dos princípios da humanidade das penas,
da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, entre outros, e tem lugar garantido no
ordenamento jurídico do Estado Democrático de Direito.

No mesmo sentido, confira-se precedente desta Corte Castrense:

"EMBARGOS DECLARATÓRIOS IN APELAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE NÃO VERIFICADA. NULIDADES
RELATIVAS SUSCITADAS EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO. BIS IN IDEM. NULIDADE ABSOLUTA. ENFRENTAMENTO A QUALQUER TEMPO.
NÃO OCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. (...) No caso de dupla punição,
o dano é presumido e a matéria deve ser enfrentada, independentemente do
momento em que foi suscitada. Entretanto, a exclusão das Forças Armadas e a
reprimenda penal não acarretam violação ao princípio do ne bis in idem, haja vista a
independência das esferas administrativa, penal e civil. Embargos de Declaração acolhidos
parcialmente, para enfrentar a matéria de duplicidade de penas, sem, contudo, emprestar-
lhes efeitos infringentes. Decisão unânime." (Relator: Ministro Francisco Joseli Parente
Camelo, julg.: 2/3/2017, public.: 17/03/2017) (Sem grifos no original.).

Todavia, se de um lado, a exceção suscitada de ofício deve ser apreciada por se tratar de questão de ordem
pública, de outro, na espécie, após a devida e a necessária análise do caso concreto quanto à ocorrência ou
não da alegada litispendência, é imperioso ressaltar que a Decisão recorrida merece reforma.

Para a configuração da referida exceção, deve haver, entre as ações em curso, a tríplice identidade de
partes, de causas de pedir e de pedidos. Desse modo, a descrição de fatos diferentes nas respectivas peças

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:31:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169ec53fb
acusatórias obstaculiza a litispendência entre as ações penais, por revelarem causas de pedir distintas.

Nessa esteira de entendimento, trago à colação o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. LITISPENDÊNCIA.
INOCORRÊNCIA: AÇÕES PENAIS POR FATOS DIVERSOS. ABSOLVIÇÃO EM UMA DAS AÇÕES
PENAIS. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA. Não há falar em litispendência
se os fatos imputados nas duas ações penais são diversos; menos ainda em
exceção de coisa julgada mercê de absolvição em uma delas. Ordem denegada.". (HC
89788/SP Relator: Min. EROS GRAU; julg.: 10/11/2009; Órgão Julgador: Segunda Turma;
public.: DJe-022.) (Sem grifos no original.).

Como bem discorreu o Órgão Ministerial, não houve bis in idem entre as ações criminais processadas na
Justiça Federal e na Auditoria da 7ª CJM, que originou o presente recurso. Do mesmo modo, a alegação
segundo a qual deveria prevalecer o "princípio do ne bis in idem, de uma forma mais ampla",
diferenciada do postulado "clássico dos livros e da lei", carece de amparo legal.

Segundo consignado na Sentença proferida nos autos do Processo n° 0000054-50.2017.4.05, em trâmite na
2ª Vara Federal de Alagoas, ao concluir que não houve litispendência, no seu sentido técnico e jurídico,
foram examinadas as condutas delituosas imputadas ao Apelado, consistentes em falsidade ideológica e em
uso de documento falso, capituladas nos arts. 299 e 304 do Código Penal comum. Nos termos do referido
julgado, depreende-se que a Jurisdição Comum Federal não examinou o delito praticado perante a Junta de
Serviço Militar de Alagoas, alusivo à emissão do Certificado de Reservista, nem ao menos para a
exasperação da retribuição penal.

Nos termos da Sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da 7ª CJM, essa última conduta não foi apontada
como crime autônomo, sequer a título de continuidade delitiva, mas apenas como mero ato de execução. Ou
seja, a apresentação do referido Certificado foi considerada em conjunto com a apresentação dos outros
documentos, dirigindo-se à prática do crime de falsa identidade. Logo, teria havido a " litispendência em
seu sentido mais amplo, de forma única, ligada especificamente a este caso concreto", por ter ocorrido
um único dolo, na esfera comum e na militar. Conforme o referido Decisum, considerando que o bem jurídico
tutelado pela norma é a fé pública, em todas as falsificações perpetradas pelo réu houve a intenção de
assumir nova identidade, junto aos órgãos públicos em que o Apelado apresentou o falso documento de
identidade, visando à expedição dos demais documentos pessoais.

Entretanto, ao contrário da linha de argumentação desenvolvida na Sentença, a falsificação do Certificado
de Reservista gerou evidente ofensa à Administração Militar. Como o próprio Juízo a quo admitiu
expressamente, tal ofensa "é um elemento caracterizador do tipo penal militar, atraindo a competência
deste juízo especializado". Assim, é inegável tratar-se de fatos típicos distintos, inviabilizando o
reconhecimento da litispendência, por força da Lei Penal Militar, que, em seus arts. 311 e 315, tipifica os
delitos de falsificação de documento e de uso de documento falso, respectivamente.

Como é sabido, a legitimidade dos poderes estatais emana da Constituição da República. Embora
independentes, os poderes devem ser harmônicos entre si e desempenhar as respectivas atividades,
visando atender aos seus fins constitucionalmente previstos. Cabe ao magistrado respeitar os limites
impostos pelo alcance de aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais. Nesse sentido, "o
exercício da jurisdição deve garantir a efetividade do direito material objetivo, preservando a autoridade do
ordenamento jurídico e a paz na sociedade" (Antônio Carlos de Araújo Cintra; Ada Pellegrini Grinover;
Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo, 27ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p.
157).

Significa dizer que a atividade judicante não pode exceder as fronteiras de atuação legitimamente
estabelecidas pelo ordenamento jurídico, sob pena de incorrer em criacionismo, em contrariedade ao
princípio da separação dos Poderes. Em resumo, é defeso ao juiz ultrapassar os limites legais, negando
vigência à eficácia de determinada norma, sem observar os meios devidos de controle e de interpretação do
texto normativo.

Nessa linha de raciocínio, confira-se o entendimento do Custos Legis:

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:31:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169ec53fb
"[...]
Há, nos autos, provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva do crime militar de
implementação de dados falsos para obtenção de carteira de reservista. Restou indene de
dúvidas que o apelado, réu confesso, utilizando-se dos dados de uma terceira pessoa, para,
desta feita, inserir informações falsas em formulários e documentos oficiais próprios e
exclusivos da administração militar, cujo propósito, e no qual logrou êxito, foi a obtenção
de um certificado de reservista, que se trata de documento diretamente ligado às
Instituições Militares.
Destarte, não há negar que a conduta perpetrada pelo apelado é, inequivocamente, crime
militar, de competência da Justiça Castrense e cuja conduta, autônoma, violou normas do
Direito Penal Militar, a qual não foi abarcada por nenhuma outra imputação penal atribuída
ao apelado, o que afasta, em nosso sentir, a alegada litispendência.". (Evento 6, PAREC
MP).

Dessa forma, tendo em vista o princípio da legalidade, previsto no art. 5º, inciso XXXIX, da Lei Maior, não há
como considerar a existência de litispendência na hipótese em tela, por não ter ocorrido duplicidade de
processamento e de julgamento do réu, sendo defeso ao Órgão Julgador afastar o exame da conduta
atribuída ao civil, enquadrada nas normas penais incriminadoras descritas na denúncia.

Some-se a isso a inexistência de consunção entre as ações praticadas pelo Apelado. Como visto, nos
processos em referência, que tramitaram na Justiça Comum e na Justiça Militar, as práticas criminosas
atingiram bens jurídicos e sujeitos passivos diferentes. E, conforme argumentou o Apelante, a falsificação do
primeiro documento (carteira de identidade) não gerou a perda da potencialidade ofensiva da conduta, por
ocasião da sua primeira utilização ilegal. Tanto assim é que o referido documento de identificação falso foi
apresentado perante vários órgãos distintos, culminando com a expedição de diversos documentos, todos
contendo dados falseados, inclusive o Certificado de Alistamento Militar, obtido perante a Junta de Serviço
Militar.

Assiste razão ao Parquet ao alegar que a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal Comum e
verificada na Sentença Condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Federal em Alagoas, não possui o
condão de abarcar a conduta do ora Apelado, de competência da Justiça Castrense.

Deveras, tal continuidade foi considerada unicamente em relação aos delitos comuns, e não quanto aos
delitos militares, nos autos da ação penal que tramita na Justiça comum. Segundo consta da aludida
Sentença, a Decisão de recebimento da denúncia, às fls. 202/204 do respectivo processo, "reconheceu a
tese de incompetência da Justiça Militar sustentada pelo MPF (fls. 198/200), reconhecendo que a suposta
prática delituosa não tem qualquer reflexo na ordem e na disciplina militares, cuja tutela é a razão maior de
ser da Justiça Militar".

Essa conclusão decorre da inteligência do art. 71 do CP e do art. 80 do CPM, porquanto, diante da ofensa a
diferentes bens jurídicos tutelados pelas normas penais, não há como considerar a continuidade delitiva.
Eventual reconhecimento dessa figura poderia, se fosse o caso, ser examinado pelo Juízo de Execução penal,
no momento de unificação das penas.

Em face do exposto, demonstrada a inocorrência de litispendência, vale frisar que, conforme se denota da
Sentença recorrida, o Juízo Processante adentrou o mérito do presente processo, reconhecendo a
demonstração da materialidade e da autoria delituosas atribuídas ao ora Apelado. Assim, exauriu o processo
de conhecimento da ação penal militar, deixando de condenar o réu por medida de política criminal.

Nos termos da Sentença, foram colhidas as seguintes declarações das testemunhas de Defesa e do réu, ora
Apelado, in verbis:

"Termo de oitiva da testemunha Sr. CLOVIS FRÓS CORDEIRO, arrolado pela Defesa, ouvido
em 13 FEV 19, cujo teor encontra-se na mídia de Evento 40. Declarou, em síntese, que
conhece o réu desde 2015 como JORGE GODOY; que o réu era seu vizinho e tinha um
escritório imobiliário; que o acusado trabalhava como corretor de imóveis e alugou sua
casa por dois anos; que o réu administrou outros imóveis de sua propriedade em Salvador
os quais até hoje ele administra; que o acusado nunca o ludibriou com algum documento
falso; que não sabe se o réu fez algum documento falso que prejudicasse alguém; que

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:31:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169ec53fb
todos que conhecem o acusado o tratam como uma pessoa de bem; que foi testemunha do
réu na ação penal de Alagoas; que no processo de Alagoas o acusado foi julgado pelo
mesmo crime que está sendo nesse processo da Justiça Militar; que não lembra de detalhes
do processo anterior; que não sabe se o acusado apresentou documento falso em algum
quartel; que não leu a denúncia do processo anterior e nem do atual.

Termo de oitiva da testemunha Sr. JOSÉ JOAQUIM ALVES, arrolado pela Defesa, ouvido em
13 FEV 19, cujo teor encontra-se na mídia de Evento 40. Declarou, em suma, que conhece
o réu há 7 anos; que ele era casado com uma parente sua; que ele se identificava como
Seu JORGE; que o réu trabalhava em uma imobiliária; que sempre achou o réu um cidadão
de bem; que nunca soube que o acusado estava ludibriando alguém ou prejudicando
outras pessoas com documentos falsos; que não leu a denúncia do processo de Alagoas;
que acha que o acusado foi julgado por uso de documento falso; que no processo de
Alagoas não foi lhe perguntado se o réu foi a alguma Junta Militar e apresentou documento
falso.

Acusado devidamente qualificado e interrogado, em 13 FEV 19, cujo teor encontra-
se na mídia do Evento 40. Declarou, em suma, que quando se dirigiu a Circunscrição de
Serviço Militar sua intenção era tirar a reservista para poder dar continuidade a vida nova
com o nome de JORGE GODOY; que ao se apresentar na Junta Militar apresentou o
documento de identidade com o nome falso; que foi emitida uma taxa para pagamento e
no retorno recebeu o documento de reservista com o nome de JORGE; que não usou o
nome original porque no ano de 2005 veio morar em Aracaju, já que era contabilista e
tinha um escritório na Região; que foi abordado em sua residência por 4 pessoas, as quais
alegaram que ele era procurado pelo Brasil por ser fugitivo de presídio; que o acusaram de
ser assaltante de banco; que sua casa foi revistada, tendo sido levado posteriormente para
delegacia mais próxima; que na delegacia foi descoberto que foi um engano e que na
verdade a polícia procurava por outra pessoa com o nome de JEOVÁ; que na sua casa foi
encontrada uma arma registrada em seu nome; que na delegacia lhe disseram que ele ia
ficar preso por porte ilegal de arma de fogo; que mesmo a arma tendo documentação o
escrivão disse que não tinha como se atestar a veracidade dos documentos; que por não
ter nenhum advogado recebeu uma indicação do escrivão; que ficou preso por um dia; que
no dia seguinte foi solto, mas que saiu uma manchete no jornal com seu rosto, dizendo:
"Contador Paraibano preso em Aracaju, acusado de assalto à banco e porte ilegal de arma
de fogo"; que seus clientes começaram a lhe abandonar retirando de suas mãos as
contabilidades; que falou com sua mãe e foi convidado pela mesma para ir morar no Rio de
Janeiro; que fez um curso de corretor de imóveis e conheceu outra pessoa como
companheira, resolvendo morar em Recife em 2008; que teve um escritório em seu nome
nessa época como corretor já que não atuava mais na área de contabilidade; que no mês
de abril de 2009 recebeu a visita de três pessoas no seu escritório; que uma das pessoas
era delegado, o qual foi cumprir um mandado de prisão em seu nome de porte ilegal de
arma de fogo; que sua sala foi revistada; que foi achado um contrato social de um salão de
beleza que tinha comprado naquele mês; que comprou o salão no nome do seu tio PEDRO
ALVES DA SILVA o qual mora em João Pessoa/PB; que o endereço no contrato social era o
de Recife, pois por engano cadastraram o seu comprovante de residência e não o do seu
tio; que na delegacia foi preso novamente pelo crime de falsa declaração em documento
da junta comercial; que ficou preso por 10 (dez) meses e 13 (treze) dias, porque nenhum
juiz dava o relaxamento de prisão, já que haviam dois mandados de prisão em seu nome
em dois Estados diferentes; que decidiu mudar seu nome porque recebeu um conselho de
um amigo de que nunca seu nome original seria limpo novamente, já que sempre que
puxassem sua ficha veriam que era um ex-presidiário; que sabe que sua atitude não foi
correta, mas que para trabalhar precisava de um nome novo; que desde dessa mudança
não cometeu mais nenhum crime; que desde 2010 vem vivendo normalmente sua vida
com esse nome; que na investigação da Polícia Federal a qual ocorre desde 2010 não foi
encontrada nenhuma outra irregularidade de sua parte, senão a mudança de nome; que só
mudou de nome para poder viver sua vida em paz; que na época tinha ciência que estava
cometendo um crime; que não leu a sentença do processo de Alagoas, pois só escutou o
que o juiz leu; que foi condenado e cumpriu pena; que atualmente está no regime aberto;
que não sabe dizer se as imputações do processo anterior são diferentes das imputações

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:31:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169ec53fb
da Justiça Militar; que está respondendo também um processo na Justiça Eleitoral; que está
arrependido do que fez, mas que só fez isso porque era um cidadão de bem e que foi preso
por um crime que não cometeu; que falsificou os seguintes documentos: certidão
de nascimento, identidade, CPF, título de eleitor, carteira do conselho,
habilitação e reservista; que não chegou a fazer uso da reservista em nenhum
órgão público ou particular; que só falsificou toda essa documentação para assumir
essa nova identidade.".

Conforme ressaltado anteriormente, a presente ação penal cinge-se à apreciação da prática criminosa
consubstanciada no uso de documento falso e de falsidade documental, visando à expedição do Certificado
de Reservista, obtido fraudulentamente perante a Junta de Serviço Militar de Maceió/AL, de competência
desta Justiça Especializada.

Do exame da prova oral, consistente no depoimento do réu, do qual se extrai a sua confissão, aliada à
extensa prova material trazida aos autos, ressai evidenciada a ação delituosa atribuída ao Apelado.

O Laudo de Perícia Criminal Federal nº 228/2015-SETEC/SR/DPF/AL atestou a não autenticidade do material
examinado, concluindo que "os documentos analisados não apresentam elementos de segurança típicos de
carteiras de identidade autênticas". Do mesmo modo, ao confrontar a carteira de identidade utilizada pelo
réu com o mesmo documento de identificação registrado em nome de JORGE LUIZ GODOY, o Laudo De
Exame Papiloscópico nº 39/2015 explicitou que as impressões digitais apostas em ambos os documentos
não se referem à mesma pessoa, revelando a falta de autenticidade documental.

Além dos Laudos Periciais mencionados, entre a farta documentação examinada, merecem destaque os
seguintes documentos que revelam a falsificação do referido Certificado: Documento do Sistema Eletrônico
de Recrutamento Militar de Mobilização (IPM, evento 1, 4-IP-PROCE, fl. 2); cópia da Carteira de Identidade
falsificada, utilizada para a obtenção da dispensa do Serviço Militar Obrigatório (IPM, evento 1, 4-IP-PROCE,
fl. 10; e APM, evento 1, 4-IP-PROCE, fl. 10); cópia do Certificado de Dispensa de Incorporação contendo
informações falsas pelo réu (IPM, evento 1, 4-IP-PROCE, fl. 11; e APM, evento 1, 4-IP-PROCE, fl. 11); e Auto de
Apreensão n° 199/2017 da Superintendência Regional em Alagoas, datado de 28 AGO 17, (Evento 1, 4-IP-
PROCE, fl. 23).

Assim, na forma apresentada nas alegações escritas, constata-se que a conduta atribuída ao apelado se
amolda ao delito de uso de documento falso, tipificado no art. 315 do CPM, consubstanciado na
apresentação de documento de identidade materialmente falsificado por outrem, perante a Junta Militar de
Alagoas, com vistas à obtenção do Certificado de Reservista.

A conduta afigura-se altamente reprovável por ter atingido a boa-fé e a credibilidade da Administração
Militar, sendo patente o prejuízo ocasionado ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, o que
afasta a incidência do princípio da insignificância fara fins de exclusão da tipicidade, como pleiteado pela
Defesa nas contrarrazões recursais.

O dolo se encontra devidamente delineado, pois restou comprovada a intenção de se valer de documento
falsificado, para lograr a expedição do certificado de reservista, tendo o réu pleno conhecimento da ilicitude
de sua conduta.

No tocante ao crime de falsificação documental, capitulado no art. 311 do CPM, verifica-se que a expedição
do CAM é penalmente irrelevante por consistir em mero exaurimento do delito de uso de documento falso,
culminando com a resposta penal unicamente em relação a esse último delito. Ademais, conforme
orientação da doutrina e da jurisprudência dominantes, o agente que pratica as condutas de falsificar e de
usar o documento falsificado deve responder apenas por um delito, como medida de política criminal.

Dúvida não há, portanto, de ter o ora Apelado perpetrado o crime de uso de documento falso, mediante a
apresentação de documento de identidade adulterado, perante a Junta Militar de Maceió/AL, obtendo o
Certificado de Alistamento Militar em nome de JORGE LUIZ GODOY.

Considerando a presença dos requisitos objetivos e subjetivos da figura delituosa descrita no art. 315 do
CPM, e uma vez ausentes quaisquer circunstâncias excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a Sentença
merece reforma, para se impor a condenação do civil pela incursão no referido dispositivo penal.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:31:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169ec53fb

Passa-se ao estabelecimento da reprimenda penal.

Na primeira fase do sistema trifásico de fixação das penas, observa-se ser o réu tecnicamente primário e,
considerando as circunstâncias judiciais dispostas no art. 69 do CPM, deve a pena-base ser estipulada em
seu patamar mínimo, equivalente a 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda etapa, verifica-se a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes. Frise-se que não há
como considerar a reincidência, à luz do art. 71 do referido Códex, por não existir, até o presente momento,
sentença penal condenatória transitada em julgado proferida contra o réu.

Passando-se à terceira fase, não constam causas de aumento ou de diminuição.

Impõe-se, portanto, a fixação da sanção penal no quantum de 2 (dois) anos de reclusão.

Tendo por preenchidos os requisitos legalmente estabelecidos para a concessão do "sursis" e ausente
qualquer evidência de periculosidade do sentenciado, torna-se desnecessário o seu afastamento do convívio
social por se presumir, como medida de política criminal, que o condenado não delinquirá novamente. Logo,
deve ser concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do
art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, nas condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, excetuada a da
alínea "a", com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o juiz de execução, designando-se
o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, nos termos do
art. 611 do CPPM.

Estipula-se o regime prisional inicialmente aberto para o eventual cumprimento da pena, na forma do art.
33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, reconhecendo o direito de recorrer em liberdade.

Em face do exposto, dou parcial provimento à Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
para reformar a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM e
condenar o civil JEOVÁ ALVES DA SILVA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315 do
Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos fixado no presente
acórdão, e estabeleço o regime prisional inicialmente aberto para o cumprimento inicial da sanção penal, na
forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, com o direito de recorrer em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/09/2020 08:56:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129e2e7800
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000864-62.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: JEOVÁ ALVES DA SILVA.
ADVOGADO: ALCIVAN MENEZES SILVEIRA FILHO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido negando provimento ao recurso ministerial,
mantendo incólume a sentença ora hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
2. Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público Militar, em face da Sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, em 13 de junho de
2019, que determinou a extinção da Ação Penal Militar nº 7000064-52.2018.7.07.0007, sem
julgamento de mérito, por considerar existir litispendência entre o processo em tela e a Ação Penal
nº 0000054-50.2017.4.05.8000, que tramitou na 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de
Alagoas.
3. Verifica-se que o Ministério Público Militar, por ocasião de suas alegações orais, requereu a
absolvição pelo crime de uso de documento falso, por entender ser esse um post factum impunível,
requerendo a condenação apenas pela falsificação material de documento público, em face da
confissão do réu, ratificando a mesma tese em suas razões de apelação, ao reiterar o pedido de
condenação no art. 311 do CPM.
4. Em tese, a conduta que pode ser objeto de análise e julgamento por esta Justiça Militar é a de
obtenção de documentos ideologicamente falsos emitidos pela Junta de Serviço Militar mediante
apresentação de documento de identidade falso (documento civil) e não a falsificação material do
documento de identidade civil, como quer o órgão acusatório ao lhe imputar o artigo 311 do CPM.
5. Fica evidente, portanto, uma contradição no pedido ministerial, pois, ao se admitir a tese por ele
defendida e que, de fato, encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o ato de
apresentar o documento civil falso perante a Administração Militar deve ser considerado como um
pós-fato impunível, já que a falsificação material do documento civil já consumou a conduta delitiva,
devendo o uso ser considerado mero exaurimento do crime de falso.
6. Além disso, acatar a tese do Ministério Público Militar e punir o réu pela falsificação material do
documento civil, como quer o recorrente, revela-se em clara invasão de competência por parte da
Justiça Militar da União em matéria que cabe à Justiça Federal, já que, de fato, a falsificação material
foi de um documento civil e não tem relação com a Administração Militar, ficando clara a ocorrência
de uma dupla apenação pelo mesmo fato, já que a referida falsificação já foi objeto de processo na
Justiça Federal.
7. Aqui, abro um parêntese para lembrar que os laudos periciais não comprovam a autoria do falso,
inclusive o réu afirma que a falsificação foi encomendada e realizada por um colega de prisão,
enquanto esteve preso por outro crime, no qual restou absolvido ao final.
8. De toda sorte, parece-me evidente a improcedência do pedido contido no recurso, já que a
conduta a ser apurada aqui nesta Justiça castrense se deu em face da emissão de documento
materialmente verdadeiro e ideologicamente falso pela Administração Militar, mediante a
apresentação de documento de identidade falso.
9. Nessa linha, em tese a conduta se subsome mais precisamente ao tipo previsto no 318 do CPM, a
saber:
Falsa identidade

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/09/2020 08:56:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129e2e7800
Art. 318. Atribuir-se, ou a terceiro, perante a administração militar, falsa identidade,
para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais
grave.
10. Como se verifica do texto legal do artigo 318 do CPM, aceitando-se que o fato constitui, sim,
conduta mais grave, já que logrou êxito na obtenção de documento ideologicamente falso, então a
conduta a ser apurada seria a do art. 312 do CPM (falsidade ideológica) e não a do 311 do CPM.
11. Acontece que é inconteste que o dolo do réu sempre foi o de assumir uma nova identidade,
tanto que apresentou documentação falsa perante todos os órgãos de identificação visando à
emissão dos documentos necessários ao exercício da cidadania para atingir a sua intenção, como
certidão de nascimento, identidade civil, CPF, título de eleitor, habilitação, bem como a
documentação atinente à quitação do serviço militar.
12. Nesse contexto, no Processo que tramitou na 2ª Vara Federal da Justiça Federal de Alagoas, o
Juiz Federal faz menção expressa ao fato de o réu ter inserido informações falsas em
formulários e documentos oficiais perante a Junta Militar em Maceió/AL, Justiça Eleitoral de
Maceió, Delegacia da Receita Federal de Alagoas, Junta Comercial, Conselho Regional de
Representantes Comerciais em Alagoas, bem assim perante a Caixa Económica Federal e
DETRAN/AL.
13. Dessa forma, chegou-se a analisar e julgar preliminar de incompetência da Justiça Federal em
razão da matéria, suscitada pela Defesa, e se adotou a tese de incompetência da Justiça Militar
sustentada pelo MPF, reconhecendo que a suposta prática delituosa não tem qualquer reflexo na
ordem e na disciplina militares, cuja tutela é a razão maior de ser da Justiça Militar.
14. Na sentença, o Juiz Federal ratificou a decisão preliminar, fixando a competência da Justiça
Federal para julgar os fatos, argumentando que o STF, por diversas vezes, firmou entendimento no
sentido da excepcionalidade da competência penal da Justiça Militar da União para processar e
julgar a prática delituosa cometida por civil em tempo de paz, fazendo menção à interpretação
daquela Corte nos feitos que envolvem a emissão da Caderneta de Inscrição e Registro ou de
Carteira de Habilitação de Amador pela Marinha do Brasil.
15. No mérito, condenou o Apelado JEOVÁ ALVES DA SILVA pela prática do crime de uso de
documento falso (art. 307 - Identidade falsa - c/c art. 299 do Código Penal Brasileiro), à pena de 3
(três) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária. Substituiu a pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direitos, de acordo com o § 2° do aludido dispositivo legal,
consistente em duas prestações de serviços à comunidade, em entidades assistenciais, hospitais,
escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, a ser definido durante a Execução Penal,
segundo as aptidões do réu e à razão de 1 (uma) hora por dia de condenação (cada uma), na forma
do § 3ºdo artigo 46 do Código Penal, pelo prazo da pena privativa de liberdade.
16. Com efeito, não há como negar que a apresentação do documento falso perante a Junta do
Serviço Militar se deu no contexto de obtenção de nova identidade pelo réu e que essa conduta foi,
sim, objeto de análise pela Justiça Federal, a qual, inclusive, se declarou competente para manter o
fato sob sua jurisdição, com anuência do Ministério Público Federal.
17. Também não se pode olvidar que por este crime o réu já cumpriu parte considerável da pena, já
que esteve preso por 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias. Além do mais, consoante se verifica
do decreto condenatório aplicado pela Justiça Federal, aplicou-se a substituição da pena privativa de
liberdade consistente em nada menos que 2.690 horas de prestação de serviços à comunidade,
pena esta que já transitou em julgado para a Defesa.
18. Atento também ao fato de a conduta aqui analisada não ter se desdobrado em qualquer

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/09/2020 08:56:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129e2e7800
vantagem além daquela já obtida e apenada pela Justiça Federal, qual seja, assumir nova
identidade, bem como a conduta criminosa ter ocorrido há aproximadamente 10 anos, penso que a
conclusão da sentença de invocar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fazendo, para
tanto, uma leitura mais ampla do instituto da litispendência, se subsome ao senso de justiça e de
correlação entre os fatos e a resposta penal adequada a ser imposta.
19. Assim, voltando ao processo em trâmite nesta Justiça Castrense e à tese defendida pelo próprio
órgão acusatório e o ora recorrente, devo repisar que, diante da falsificação anterior do documento
de identidade civil, tal entendimento, em verdade, já desdobraria na própria absolvição, pois se o
uso do documento falso é absorvido pela própria falsificação, a obtenção do Certificado perante a
Administração Militar é mero exaurimento do crime de falso de competência da Justiça Federal.
20. Aliás, em um caso análogo, o Supremo Tribunal Federal decidiu fixar a competência da Justiça
Comum e afastar a da Justiça Federal, uma vez que o uso posterior do documento falso perante
repartição federal é post factum impunível, não cabendo à Federal apurar o fato, valendo
transcrever a ementa do referido julgado:
"EMENTA: 'HABEAS CORPUS' - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO -
FATO DELITUOSO, QUE, ISOLADAMENTE CONSIDERADO, NÃO OFENDE BENS,
SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO FEDERAL, DE SUAS AUTARQUIAS OU DE
EMPRESA PÚBLICA FEDERAL - RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA COMPETÊNCIA
PENAL DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO CRIME
TIPIFICADO NO ART. 297 DO CP - USO POSTERIOR, PERANTE REPARTIÇÃO
FEDERAL, PELO PRÓPRIO AUTOR DA FALSIFICAÇÃO, DO DOCUMENTO POR
ELE MESMO FALSIFICADO - 'POST FACTUM' NÃO PUNÍVEL - CONSEQUENTE
FALTA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, CONSIDERADO O CARÁTER
IMPUNÍVEL DO USO POSTERIOR, PELO FALSIFICADOR, DO DOCUMENTO POR ELE
PRÓPRIO FORJADO - ABSORÇÃO, EM TAL HIPÓTESE, DO CRIME DE USO DE
DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304) PELO DELITO DE FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL
(CP, ART. 297, NO CASO), DE COMPETÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO PODER JUDICIÁRIO
LOCAL - PEDIDO INDEFERIDO.
- O uso dos papéis falsificados, quando praticado pelo próprio autor da
falsificação, configura 'post factum' não punível, mero exaurimento do
'crimen falsi', respondendo o falsário, em tal hipótese, pelo delito de
falsificação de documento público (CP, art. 297) ou, conforme o caso, pelo
crime de falsificação de documento particular (CP, art. 298). Doutrina.
Precedentes (STF).
- Reconhecimento, na espécie, da competência do Poder Judiciário local,
eis que inocorrente, quanto ao delito de falsificação documental, qualquer
das situações a que se refere o inciso IV do art. 109 da Constituição da
República.
- Irrelevância de o documento falsificado haver sido ulteriormente
utilizado, pelo próprio autor da falsificação, perante repartição pública
federal, pois, tratando-se de 'post factum' impunível, não há como afirmar-
se caracterizada a competência penal da Justiça Federal, eis que
inexistente, em tal hipótese, fato delituoso a reprimir.". (HC 84533 / MG -
MINAS GERAIS. Relator: Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 14/9/2004 Órgão
Julgador: Segunda Turma).
21. Em que pese tratar-se de documentos emitidos pela administração militar, de fato, o Juízo a quo
foi preciso ao entender que a conduta acontece num contexto geral de obtenção de documentação
para uso civil, sendo, sim, possível reconhecer que o bem jurídico a ser tutelado em face de todas
as condutas do réu, inclusive a de obtenção do certificado de reservista, seja a fé pública dos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/09/2020 08:56:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129e2e7800
documentos públicos de forma ampla.
22. Sobre a tese do recorrente de que já havia coisa julgada formal em relação à decisão sobre a
litispendência, já que o Juízo de primeiro grau havia decidido exceção de coisa julgada e
litispendência por ocasião da defesa preliminar, essa não prospera, pois a Sentença não afasta a
decisão, inclusive reitera e ratifica a decisão, porém adota outra postura ao invocar princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.
23. Dessa forma, a Sentença recorreu a uma questão de política criminal que empresta ao instituto
da litispendência uma interpretação em sentido mais amplo. Nesse caso, a meu sentir, poderia o
Juiz Federal da JMU proferir sentença absolvendo-o com resolução de mérito nesse sentido, ao invés
de decidir com base no art. 152 do CPPM.
24. Não obstante a juridicidade dos argumentos lançados pelo douto órgão acusatório, invocando a
aplicação do art. 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar, certo é que a interpretação do
direito deve obedecer a um sistema principiológico que direciona e limita o exercício do direito de
punir do Estado frente ao particular, e foi isso que fez o douto Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da União da Auditoria da 7ª CJM.
25. Ademais, é preciso ressaltar que é da observância aos princípios que decorre a legitimidade do
direito de punir do Estado, exigindo por parte do julgador que se faça o exame da natureza da
conduta que atinge o bem juridicamente protegido e da proporcionalidade e razoabilidade da
sanção prevista para a resposta penal.
26. É por meio dos princípios que se obtém o alicerce de um sistema jurídico, nas palavras do
professor Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de direito administrativo, Ed. São Paulo: Malheiros,
2002. pp. 807-808):
"Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce
dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-
lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata compreensão e inteligência,
exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe
confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que
preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há por
nome sistema jurídico positivo."
27. Data vênia dos que pensam de forma diversa, mas é com base nesse sistema jurídico
principiológico que concluo ser imprescindível ir além da interpretação rasa da lei, razão pela qual
julgo não ser razoável que, para cada órgão público federal e estadual, civil ou militar, perante os
quais o réu diligenciou no intuito de obter um conjunto de documentação falsa, lhe seja imputado
um novo crime, sob pena de se resultar em sanção desproporcional, com resposta mais severa do
que delitos de maior gravidade.
28. Por tudo isso e em homenagem ao princípio maior que rege o Estado Constitucional e
Democrático de Direito, aproveito para encerrar o bojo argumentativo com a brilhante lição do
saudoso Professor Luiz Flávio Gomes, pelo qual os princípios constitucionais penais:
"Acham-se ancorados no princípio-síntese do Estado Constitucional e Democrático
de Direito, que é o da dignidade humana. A força imperativa do princípio da
dignidade humana (CF, art. 1º, III) é incontestável. Nenhuma ordem jurídica pode
contrariá-lo. A dignidade humana, sem sombra de dúvida, é a base ou o alicerce de
todos os demais princípios constitucionais penais. Qualquer violação a outro
princípio afeta igualmente o da dignidade da pessoa humana. O homem (o ser
humano) não é coisa, não é só cidadão, é antes de tudo, pessoa (dotada de direitos,
sobretudo perante o poder punitivo do Estado)". (GOMES, Luiz Flávio. Estudos de
direito penal e processo penal. São Paulo: RT, 2016. p. 840)
Por essas razões, votei vencido negando provimento ao recurso ministerial, mantendo incólume a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/09/2020 08:56:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129e2e7800
sentença ora hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor